Tribunal: TJES
Processo: 0010874-51.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010874-51.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENIVAN BATISTA RIBEIRO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. COAUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CRIME FORMAL. DETRAÇÃO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, e no art. 15 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP. A defesa de Renivan sustenta negativa de autoria, ausência de comprovação pericial da voz nas ligações interceptadas, inexistência de porte de arma ou disparos, bem como requer, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa, afastamento do concurso formal, incidência da participação de menor importância, detração penal, fixação de regime mais brando e gratuidade da justiça. A defesa de Sidney sustenta ausência de reconhecimento da voz pelas vítimas, inconsistência do laudo técnico e utilização exclusiva do aparelho telefônico pelo corréu, postulando, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa, afastamento do concurso formal, detração penal e abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos delitos de extorsão e disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se o crime de extorsão deve ser reconhecido na modalidade tentada; (iii) determinar se incide concurso formal entre os delitos de extorsão praticados contra vítimas distintas; e (iv) verificar a possibilidade de detração penal para modificação do regime inicial e de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos é comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais, boletim de ocorrência, mídias e exames técnicos constantes dos autos.

4. O laudo de comparação de locutor atribui a Renivan forte correspondência com as falas ameaçadoras registradas pelas vítimas, em grau +3 numa escala de -4 a +4.

5. O laudo de exame em equipamento eletrônico confirma que o aparelho celular apreendido com os acusados continha a linha telefônica utilizada para a prática das ameaças e exigência da vantagem econômica.

6. As declarações das vítimas, harmônicas e coerentes entre si, corroboram os elementos probatórios produzidos, especialmente quanto às ameaças e ao reconhecimento da voz de Sidney.

7. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

8. Os depoimentos dos policiais militares confirmam a perseguição, abordagem dos acusados, apreensão do revólver calibre .38 com munições deflagradas e a correspondência entre os agentes e as informações repassadas pelo CIODES.

9. O laudo de microcomparação balística comprova que os projéteis retirados da residência das vítimas foram disparados pela arma apreendida em poder dos apelantes.

10. A coautoria resta configurada diante da atuação coordenada dos acusados, sendo indispensável a conduta de Renivan na condução da motocicleta para a execução e fuga do delito de disparo de arma de fogo.

11. O crime de extorsão possui natureza formal e se consuma com o constrangimento mediante grave ameaça visando à obtenção de vantagem econômica indevida, independentemente do recebimento do valor exigido.

12. A pluralidade de vítimas atingidas pelas ameaças extorsivas caracteriza concurso formal de crimes, ainda que praticados no mesmo contexto fático e contra membros da mesma família.

13. A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP somente autoriza modificação do regime inicial quando capaz de produzir alteração imediata, hipótese não verificada diante das penas superiores a oito anos de reclusão.

14. A análise da hipossuficiência financeira para eventual isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O crime de extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem econômica indevida. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório nos crimes patrimoniais. 3. A prática de extorsão contra vítimas distintas configura concurso formal de crimes, ainda que ocorrida no mesmo contexto fático. 4. A participação do agente na condução do veículo utilizado para execução e fuga do delito evidencia coautoria e afasta a incidência da participação de menor importância. 5. A detração penal pelo juízo de conhecimento somente se aplica quando apta a alterar imediatamente o regime inicial de cumprimento da pena. 6. A apreciação de pedido de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 69, 70 e 158, § 1º. Lei nº 10.826/03, art. 15. CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10116150015216001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 10.06.2021. TJ-ES, Apelação Criminal nº 0002517-43.2011.8.08.0050, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal. TJ-DF, Apelação Criminal nº 07186973520238070007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12.09.2024. STJ, AgRg no HC nº 666.620/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2025. TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 31.08.2023. TJES, ApCrim nº 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00010874-51.2019.8.08.0011

APELANTES:
SIDNEY SILVA BATISTA E RENIVAN BATISTA RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
SIDNEY SILVA BATISTA
e
RENIVAN BATISTA RIBEIRO

em face da r. sentença de fls. 417/424 (ID 15187821), que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes no delito previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal (por duas vezes, na forma do artigo 70 do CP), e no art. 15 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, bem como do art. 29 do mesmo diploma legal, fixando as penas definitivas da seguinte forma:

(I)
Para o réu Sidney Silva Batista, 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

(II)
Para o réu Renivan Batista Ribeiro, 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 494/503, ID 15187821), a defesa de
RENIVAN BATISTA RIBEIRO
sustenta, em síntese, a tese de negativa de autoria, argumentando que
(i)
a prova pericial não atestou ser do réu a voz nas ligações interceptadas; e
(ii)
o réu não portou arma de fogo ou efetuou disparos.

Postula, de forma subsidiária,
(i)
o reconhecimento do crime de extorsão em sua modalidade tentada,
(ii)
o afastamento do concurso formal de crimes,
(iii)
a aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância no delito de disparo de arma de fogo,
(iv)
a detração do tempo de prisão provisória e de uso de tornozeleira eletrônica com a consequente fixação de regime inicial aberto, requerendo, ao final,
(v)
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por sua vez, o apelante
SIDNEY SILVA BATISTA
, em suas razões (ID 15187825), aduz, em suma, que
(i)
a vítima não o reconheceu pelas gravações;
(ii)
o laudo técnico apontou ausência de correspondência significativa de sua voz;
(iii)
o aparelho celular utilizado no crime pertencia exclusivamente ao corréu.

Subsidiariamente, requer
(i)
o reconhecimento da tentativa no crime de extorsão,
(ii)
o afastamento do concurso formal,
(iii)
a detração do período de custódia cautelar e monitoramento eletrônico, e
(iv)
o abrandamento do regime prisional.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, nos IDs 15187821 e 15187827, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15379651, em que opina pelo
não
provimento
dos recursos.

Na origem, narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 10 de setembro de 2019, no distrito de Conduru, comarca de Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados, em comum acordo e imbuídos do propósito de obter indevida vantagem econômica, constrangeram as vítimas Edilene Menegusse Almeida e Evanildo Menegusse Almeida, mediante grave ameaça, a entregarem-lhes a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valendo-se, para tanto, do aparelho telefônico de Renivan para que Sidney, simulando ser um terceiro credor e aproveitando-se do conturbado relacionamento amoroso pretérito que mantivera com Edilene, proferisse ameaças de morte contra os ofendidos e seus familiares caso a suposta dívida não fosse adimplida, sendo a sua voz reconhecida pelas vítimas.

Acrescenta a peça vestibular que, frustrada a exigência pecuniária, os acusados dirigiram-se à residência da ofendida no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 23h56min, a bordo de uma motocicleta conduzida por Renivan, o qual acionou a buzina para despertar os moradores, momento em que Sidney efetuou dois disparos de arma de fogo contra a porta da habitação, evadindo-se ambos do local de seguida.

Por fim, relata o órgão ministerial que, já na madrugada de 13 de setembro de 2019, ao serem interceptados pela Polícia Militar, os denunciados desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga, tendo Sidney, que seguia como passageiro, saltado da motocicleta e apontado um revólver da marca Taurus, calibre .38, na direção dos agentes de segurança, opondo-se à execução de ato legal mediante grave ameaça, circunstância que forçou os policiais a reagirem com disparos até que o agente se desfizesse do armamento atirando-o para uma pastagem, o que culminou na apreensão da arma e na consequente detenção de ambos os recorrentes.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

Pois bem.

I. Da absolvição.

De início, insta frisar que a
materialidade
delitiva restou sobejadamente comprovada
(i)
pelo Auto de apreensão (fls. 23/23v e 72),
(ii)
Auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 24/24v),
(iii)
Boletim Unificado (fls. 25/33);
(iv)
Mídia (fl. 101),
(v)
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 138/141),
(vi)
Laudo de Exame em Local de Disparo de Arma de Fogo (fls. 178/184),
(vii)

Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 259/261),
(viii)
Laudo de Exame de Comparação de locutor (fls. 313/323-v) e
(ix)
Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico nas fls. 327/330.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos aos recorrentes.

É cediço que “
O delito de extorsão pressupõe que o constrangimento, exercido mediante violência ou grave ameaça, tenha como finalidade especial a obtenção de vantagem econômica indevida
” (TJ-MG – APR: 10116150015216001 Campos Gerais, Relator.: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais/2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021).

Na hipótese, o Laudo de Exame de Comparação de Locutor atestou, em relação a Renivan, um nível +3 em uma escala de -4 a +4, suportando fortemente a hipótese de que ele foi o autor das falas ameaçadoras registradas pelas vítimas.

Somado a isso, o Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico confirmou que o celular apreendido em poder de ambos os acusados, no momento da prisão em flagrante, continha o chip com a linha telefônica (+5528998838590) utilizada para proferir as ameaças e exigir a quantia de R$ 50.000,00.

Nada obstante, em juízo, as vítimas Edilene e Evanildo narraram com detalhes as ligações recebidas. Com efeito, a vítima Edilene Menegusse Almeida esclareceu que o interlocutor cobrava uma suposta dívida de drogas pertencente a Sidney, valendo-se de informações pessoais para intimidá-la, e que a própria mãe de Renivan confidenciou ter sido ele o autor da ligação. Vejamos:

“(...) que atendeu uma ligação e na conversa o interlocutor dizia: “
lembra de mim vagabunda? Sou o cara que estava com o SIDNEY em Guarapari”. Que na ligação o interlocutor dizia que sabia que ela tinha filha e irmão e que queria receber R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois o réu SIDNEY devia droga.
Que não reconheceu a voz como sendo do réu SIDNEY. Que a única pessoa que lhe ameaçava era o réu SIDNEY. Que em 2016, num sequestro, o réu SIDNEY pediu para ela solicitar para o pai R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Que a mãe do réu RENIVAN disse que foi ele quem ligou e exigiu dinheiro.
(...)”

Por sua vez, o ofendido Evanildo Menegusse Almeida foi categórico ao afirmar que reconheceu a voz de Sidney em uma das ligações, onde este exigiu o dinheiro sob a ameaça de exterminar toda a família. A ver:

“(...)
que o réu SIDNEY ligou oferecendo emprego, depois falou que havia uma dívida e que se não pagasse ele e seus amigos iriam acabar com a família toda. Que o interlocutor dizia que eles haviam roubado a droga dele e que se não pagassem iria matar todo mundo. Que o interlocutor não se identificou como sendo o réu SIDNEY, mas reconheceu sua voz.
Que não reconheceu de plano a voz, somente depois. Que a conversa foi gravada.
Que ficaram com medo. Que os vizinhos reconheceram que as pessoas presas eram os autores dos disparos de arma de fogo em sua residência.
(...)”

Nessa toada, rememora-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos.
Precedente do STJ. 2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual conduziu o inquérito policial, a manutenção da condenação pela prática das condutas delitivas é medida que se impõe. 3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0002517-43.2011.8.08.0050, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal) – destaquei.

__________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA. AUSÊNCIA DE AÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.
(...) 3. A confissão espontânea do réu, em sede extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante, na segunda fase da dosimetria, porquanto considerada como elemento de prova para a condenação. 4. Recurso provido em parte.

(TJ-DF 07186973520238070007 1921003, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/09/2024) – destaquei.

No tocante ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, a materialidade e a autoria são igualmente inquestionáveis.

No caso em comento, os policiais militares relataram que, após o acionamento via CIODES, localizaram os apelantes na motocicleta descrita, e, após perseguição e abordagem, apreenderam o revólver calibre .38, contendo duas munições deflagradas. Vejamos:

PM/ES André Botelho Côgo

“(...)
que visualizaram os dois réus na moto. Que o réu RENIVAN pilotava o veículo. Que viu que o carona estava armado.
Que durante a abordagem os réus apresentaram várias contradições. Que os réus confessaram que efetuaram disparos de arma de fogo no Distrito de Conduru.
Que a arma apreendida estava com duas munições deflagradas.
Que a família da vítima depois conversou com os Policiais.
Que visualizaram duas marcas de disparos de arma de fogo na casa.
(...)”

PM/ES Luiz Gustavo de Oliveira

“(...)
que visualizaram disparos de arma de fogo na porta da residência das vítimas.
Que a vizinha disse que foi o ex-marido da vítima quem efetuou os disparos de arma de fogo.
Que familiares da vítima disseram que estavam sendo ameaçados pelo réu SIDNEY. Que a arma de fogo apreendida apresentava dois projéteis deflagrados. Que os réus foram identificados, pois a roupa que usavam era a mesma repassada para o Ciodes.
(...)”

Ainda, o Laudo de Microcomparação Balística foi conclusivo ao atestar que os projéteis retirados da porta da residência das vítimas foram inequivocamente propelidos pela exata arma de fogo apreendida em poder de Sidney e Renivan.

Resta, pois, plenamente configurada a coautoria, tendo ambos os réus pleno domínio dos fatos.

A alegação de Renivan de que atuou com participação de menor importância, limitando-se a pilotar a moto, é descabida, uma vez que o concurso de agentes restou perfeitamente delineado, pois a sua conduta na condução do veículo foi essencial para a consecução e a fuga no crime de disparo de arma de fogo, evidenciando divisão estruturada de tarefas.

Noutro ponto, as defesas pleiteiam o reconhecimento do crime de extorsão na modalidade tentada, sob a premissa de que as vítimas não cederam à ameaça e não assumiram qualquer comportamento voltado a atender as exigências dos agentes.

Ocorre que, o crime de extorsão possui natureza formal e se consuma no instante em que o agente constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter a indevida vantagem econômica, sendo a obtenção dos valores mero exaurimento do delito.

É, inclusive, o entendimento sumulado no enunciado nº 96 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
”.

Mantém-se, portanto, a sentença condenatória em seus próprios termos.

II. Do concurso formal de crimes.

Buscam os recorrentes afastar a regra do concurso formal, alegando que “
a ligação foi realizada para Edilene, e o fato da Edilene ter passado o telefone para o irmão, não que dizer que o Apelante tenha praticado dois ou mais crimes mediante uma só ação
”.

Todavia, restou apurado que as ameaças extorsivas foram direcionadas a duas vítimas distintas que atenderam as ligações, atingindo patrimônios e esferas individuais independentes.

Conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, os crimes patrimoniais praticados contra vítimas diversas, ainda que pertencentes à mesma família e no mesmo contexto fático, configura concurso formal (art. 70 do CP), ante a pluralidade de bens jurídicos violados mediante uma só ação desdobrada. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO SUPERIOR ÀQUELA UTILIZADA COMO REGRA GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Em relação ao concurso de crimes, a extorsão contra vítimas diversas, pertencentes a mesma família, ainda que no mesmo contexto fático, não configura crime único, mas sim concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal.
4. No caso dos autos, está devidamente justificada a adoção da fração de 1/2 para agravar a pena intermediária, considerando a presença de cinco anotações caracterizadoras de reincidência. Prestigia-se, assim, os princípios da isonomia e da individualização das penas. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 666.620/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025) –
destaquei.

Inaplicável, portanto, a tese de crime único.

III. Da detração penal e da fixação do regime.

As defesas requerem a detração do tempo de prisão provisória e de uso de monitoramento eletrônico, pretendendo, com isso, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Com efeito, a regra do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, visou antecipar um benefício ao sentenciado, permitindo a fixação de regime inicial mais brando.

No caso concreto, as penas aplicadas são expressivas, ultrapassando ambas os 08 (oito) anos de reclusão, uma vez que Sidney restou condenado à reprimenda de 11 anos, 11 meses e 26 dias e Renivan à 08 anos, 02 meses e 20 dias.

Embora o § 2º do art. 387 do CPP preveja o cômputo da prisão provisória pelo juiz da fase de conhecimento, a jurisprudência majoritária orienta que a referida detração pelo juízo sentenciante deve ser feita apenas quando importar em imediata alteração do regime prisional.
Nesse sentido, entende
esta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
.

(
TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 31.08.2023
) –
destaquei.

Desta forma, entendo que a adequação do período de detração deve ser analisada pelo Juízo da Execução, a quem compete gerir o cumprimento da pena e a concessão dos benefícios executórios.

IV. Da justiça gratuita.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.